Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743516-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DINAMICA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu a renovação de pesquisa de ativos do executado/agravante pelo Sisbajud de repetição programada (“Teimosinha”). O executado/agravante, Eustáquio José Ferreira Santos, alega que: 1) figura como devedor nos autos do Cumprimento de Sentença no 0019347-45.2003.8.07.0001; 2) após deferimento de pedido formulado pela exequente/agravada em 18/11/2022, teve sua conta bancária bloqueada pelo Sibajud (“teimosinha”), não conseguindo mais movimentá-la; 3) teve o bloqueio de R$ 26,00, mas sua conta salário foi integralmente bloqueada, “impedindo o Agravante de efetuar saques, transferências, pagamentos, pix, entre outros movimentos utilizando os seus proventos, não tendo conseguido pagar o aluguel, condomínio, contas de água, luz, telefone, cartão de crédito, farmácia, plano de saúde, entre outros”; 4) formulado pedido de reconsideração, este só foi examinado durante o forense, em 22/12/2022, tendo o d. Juízo plantonista de 1o Grau deferido o desbloqueio de R$ 26,00 constantes da sua conta salário; 5) sua conta salário (0201/201040867-0, BRB) continua bloqueada; 6) não se opõe à manutenção da “teimosinha”, desde que a ordem de bloqueio não atinja seus proventos de aposentadoria, necessários à sua subsistência e de sua família. Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo para que seja desbloqueada a conta salário ou, se mantido o bloqueio, que a constrição não atinja os seus proventos de aposentadoria. Sem razão o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois, apesar da garantia de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, não remanesce bloqueio judicial sobre seus proventos de aposentadoria ou sua conta salário. Primeiramente, o relatório de detalhamento é expresso ao dispor que a ordem de bloqueio não incide sobre os valores de conta salário (ID 145722755 do processo originário). Em segundo lugar, o executado/agravante não juntou aos autos qualquer elemento comprobatório do bloqueio de seus proventos de aposentadoria. Com efeito, apesar de determinada pelo d. Juízo de origem, em 15/12/2022, a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada constrição de verba impenhorável (ID 144963084, do processo originário), o executado/agravante apenas logrou êxito em demonstrar o bloqueio de R$ 26,00 na Conta Salário no 201040867-0, Ag. 0201, BRB (ID 145726455, do processo originário), cujo desbloqueio foi já determinado pelo d. Juízo plantonista de 1o Grau, em 22/12/2022 (ID 145878382, do processo originário). Por outro lado, não procede a alegação de bloqueio integral da Conta Salário no 201040867-0, Ag. 0201, BRB, pois, apesar de expedida a ordem de bloqueio de ativos em 22/11/2022 (ID 145722753, do processo originário), o executado/agravante continuou a movimentar a aludida conta, realizando transações bancárias como pagamentos e transferências, entre os dias 02 e 06/12/2022 (ID 145722792, 145726445, 145726462 – Pág. 3, 5 e 6, e 145726463 do processo originário). Ainda, realizou consultas a saldo e extrato bancários, em 08 e 15/12/2022, respectivamente (ID 144860141 e 145726453 do processo originário), donde se infere a normalidade do acesso à conta bancária. Além do mais, mesmo juntando aos autos de origem extrato da conta salário emitido em 15/12/2022, o executado/agravante só o fez em relação ao mês de novembro/2022 (ID 145726453, do processo originário), omitindo-se quanto ao extrato de dezembro/2022, que poderia, em tese, comprovar alguma constrição indevida em decorrência das pesquisas repetidas (“teimosinha”). Por fim, o documento de ID 145722755 do processo originário, além de não possuir data, apenas faz menção à não autorização de transação em razão de atualização de cadastro, não fazendo prova do alegado bloqueio. Assim, à míngua de indícios mínimos do bloqueio de verba impenhorável, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista